Tribunal: TJBA
Processo: 8062515-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062515-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SHEILA MATOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FILLIPE CARIBE COSTA, FERNANDO ISSLER SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CRITÉRIOS DA LEI N.º 11.960/09. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXCESSO PELO AGRAVANTE. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O ônus da prova para demonstrar o excesso de execução recai sobre a parte que o alega, nos termos do art. 525, § 4.º, do CPC, cabendo ao executado apresentar cálculo alternativo que demonstre os valores corretos.

2. Os índices de correção monetária e juros moratórios devem observar a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), que determinou a aplicação do IPCA-E para correção monetária e dos juros moratórios conforme o índice aplicável à caderneta de poupança nos débitos fazendários.

3. Não havendo demonstração de erro material nos cálculos apresentados pela parte exequente, é legítima a homologação dos valores pelo juízo de origem.

Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

n.º
8062515-80.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
o Estado da Bahia

e, como Agravados,
Sheila Matos Souza e Outro
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11